Tribunal: TCU
Processo: 020.353/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9436/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.353/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edi da Silva Azeredo (XXX.338.517-XX); Eliade dos Santos Fernandes (XXX.666.137-XX); Lucivanda Fernandes Costa Barbosa (XXX.911.393-XX); Maria Conceicao Oliveira Bahia (XXX.337.607-XX); Maria do Socorro Correa (XXX.490.007-XX); Marilia Guilherme (XXX.659.917-XX); Marinete do Santo Gregorio (XXX.215.437-XX); Sonia Ribeiro de Siqueira Daniel Duarte (XXX.819.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.